Tribunal: TJDFT
Processo: 0756094-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXCESSO DE PRAZO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. COMPLEXIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MEDIDAS CAUTELARES PATRIMONIAIS. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM APELAÇÃO. ADMISSÃO PARCIAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de investigado em Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, no qual se busca o trancamento da investigação por alegada ausência de justa causa, excesso de prazo decorrente de sucessivas prorrogações e a restituição de bens e valores apreendidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o trancamento do inquérito policial por ausência de justa causa ou excesso de prazo na investigação; (ii) estabelecer se o habeas corpus pode ser conhecido quanto ao pedido de restituição de bens já apreciado em sede recursal própria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus somente admite o trancamento de inquérito policial em hipóteses excepcionais, quando demonstradas de plano a atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência absoluta de indícios de autoria e materialidade.
4. A análise do excesso de prazo na investigação não se faz por critério aritmético, devendo observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas a complexidade do caso e a existência de diligências relevantes em curso.
5. A investigação envolve crimes de tráfico de drogas, com apreensão de valores, veículo e aparelho celular, além da necessidade de exames periciais, análise de dados bancários e diligências complementares, o que justifica a prorrogação do prazo investigativo.
6. Não se verifica desídia estatal ou inércia injustificada, uma vez que o Ministério Público, ao retratar pedido anterior de arquivamento não homologado, requereu a continuidade das investigações, acolhida pelo juízo competente.
7. Persistem indícios de autoria e materialidade, extraídos das circunstâncias da abordagem policial, da apreensão de valores e das diligências já realizadas, sendo inviável o revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório na via estreita do habeas corpus.
8. O pedido de restituição de bens não pode ser conhecido, por já ter sido objeto de apreciação em recursos de apelação anteriormente julgados, inexistindo alteração fática superveniente apta a justificar nova análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem parcialmente admitida e, na parte admitida, denegada.
Tese de julgamento:
1. O trancamento de inquérito policial por habeas corpus constitui medida excepcional, somente cabível quando evidenciada, de plano, a ausência de justa causa, o que não ocorre quando há indícios de autoria e materialidade e diligências investigativas pendentes.
2. O excesso de prazo na investigação deve ser aferido à luz da razoabilidade e da complexidade do caso concreto, sendo legítima a prorrogação quando inexistente desídia estatal.
3. É incabível o conhecimento, em habeas corpus, de pedido de restituição de bens já apreciado em sede recursal própria, ausente modificação fática relevante.